Tribunal: TJSP
Processo: 1005375-19.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação no sistema de energia elétrica. Relação de consumo configurada. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos. Laudo técnico pericial afastando a conclusão dos laudos técnicos produzidos

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação no sistema de energia elétrica. Relação de consumo configurada. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos. Laudo técnico pericial afastando a conclusão dos laudos técnicos produzidos extrajudicialmente pela Ré. Ausência de comprovação dos pressupostos da responsabilidade civil. Honorários periciais. Argumentos genéricos da Ré para suscitar valor excessivo que não infirmam a estimativa do próprio Perito acerca das exigências da atuação profissional que lhe é demandada. Sentença mantida. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000636561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005375-19.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é
apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é
apelado ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005375-19.2019.8.26.0189 -Voto no 32334
2
Apelação Cível - no 1005375-19.2019.8.26.0189
Apelante/Autora:
PORTO
SEGURO
COMPANHIA
DE
SEGUROS GERAIS
Apelada/Ré:
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS
S/A
MM. Juiz de Direito: Heitor Katsumi Miura
Comarca de Fernandópolis 2a Vara Cível
Voto no 32334
ENERGIA
ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
REGRESSIVA.
DANOS
MATERIAIS
DECORRENTES
DE
OSCILAÇÃO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. Danos causados em equipamentos eletrônicos por
oscilação no sistema de energia elétrica. Relação de consumo
configurada. Responsabilidade civil objetiva da concessionária
de serviços públicos. Laudo técnico pericial afastando a
conclusão dos laudos técnicos produzidos extrajudicialmente
pela Ré. Ausência de comprovação dos pressupostos da
responsabilidade civil. Honorários periciais. Argumentos
genéricos da Ré para suscitar valor excessivo que não
infirmam a estimativa do próprio Perito acerca das exigências
da atuação profissional que lhe é demandada. Sentença
mantida. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, com
observação.
Trata-se
de
“ação
regressiva
de
ressarcimento de danos” ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS, contra ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A,
julgado o pedido improcedente pela r. sentença (e-fls. 392/396), cujo relatório
adoto. Ante a sucumbência, a Autora foi condenada ao pagamento das custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005375-19.2019.8.26.0189 -Voto no 32334
3
honorários periciais definitivos e verba honorária da parte contrária, fixada em
10% sobre o valor da causa.
Inconformada,
a
Autora
interpôs
o
presente recurso de apelação (e-fls. 398/456), ao qual a Ré apresentou
contrarrazões às e-fls. 506/529.
O recurso foi regularmente processado e
preparado.
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou improcedente o pedido em ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada por seguradora
contra concessionária de serviço público de energia elétrica, com fundamento
na sub-rogação em razão de indenização paga à segurada por danos elétricos
decorrentes do defeito na prestação do serviço pela Ré.
A r. sentença, ponderando a produção de
prova pericial que concluiu pela ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos e a descarga elétrica, julgou improcedente o
pedido inicial, entendendo não estar comprovada a má prestação de serviços
pela Ré.
A Autora, então, interpôs o presente
recurso, pretendendo a reforma da sentença, invocando a necessidade de
inversão do ônus probatório com base no CDC e no art. 37, § 6o da
Constituição Federal. Defendeu ainda a suficiência da prova documental
produzida nos autos.
O recurso não merece provimento.
A
pretensão
da
seguradora
ao
ressarcimento, em regresso da quantia indenizada aos segurados para
reparação dos danos elétricos contra o causador do dano tem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005375-19.2019.8.26.0189 -Voto no 32334
4
pressuposto a sub-rogação que, por sua vez, se opera com a comprovação
do pagamento por expressa disposição legal, já prevista, anteriormente, no
Enunciado da Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, antes da vigência do Código
Civil de 2002, divergia-se a respeito da possibilidade de sub-rogação da
seguradora nos direitos do segurado, porquanto não havia disposição legal
expressa do instituto.
Até então, as questões referentes ao
tema eram analisadas com base nas regras gerais do instituto da sub-rogação
previstas nos artigos 985 a 990 do Código Civil de 2016, em conjunto com o
Enunciado da Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal.
Com o advento do Código Civil de 2002
encerrou-se a discussão com a criação da espécie de sub-rogação legal
específica para o contrato de seguro de dano, consoante disposição do art.
786, caput: “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do
dano".
Nos casos de contrato de seguro, pela
interpretação conjunta dos referidos artigos 786 e 349, do Código Civil, tem-se
que a seguradora, uma vez realizado o pagamento da indenização securitária,
sub-roga-se nos direitos do segurado em relação ao causador do dano,
inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do CDC.
Em outras palavras, se o segurado
gozava da incidência das normas de proteção ao consumidor, a seguradora
também o gozará em, virtude da sub-rogação, conforme, ademais, ressalta a
doutrina pátria:
“Ao ser efetuada a sub-rogação, no entanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005375-19.2019.8.26.0189 -Voto no 32334
5
o novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o primeiro credor
dispunha contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os privilégios da
hipossuficiência que lhe reconhece o CDC, caso obtenha o ressarcimento em
virtude do seguro que contratou, a seguradora poderá invocar o tratamento
benéfico conferido pelas normas consumeristas ao segurado e deduzi-las em
face do causador do dano.” (in BDNIE JR., Hamid Charaf. Art. 349. apud in
PELUSO, Cezar (coord.). Código Civil comentado. Doutrina e jurisprudência. 7a ed.,
Barueri: Manole, 2013, p. 345). (destacado)
Logo, na hipótese dos autos, tendo em
vista a sub-rogação da seguradora nas relações originárias de consumo,
porquanto estabelecidas entre “consumidor” que utiliza serviços de energia
elétrica como destinatário final (art. 2o do CDC) e “fornecedor de serviços”
(arts. 3o e 22 do CDC), concessionária de energia elétrica, conforme
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) A jurisprudência desta
Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e
o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia
elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor.” (AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017), aplicam-se as
normas de proteção às relações de consumo do CDC, figurando como
beneficiária das disposições ali presentes a Autora, ainda que na qualidade de
seguradora, pois se sub-rogou nos direitos de créditos relativos aos danos
sofridos por seus segurados.
Destaca-se
que
a
responsabilidade
objetiva da Ré, concessionária de serviço público de energia elétrica, é
objetiva, independentemente da comprovação de culpa, em decorrência de
expressa previsão legal, com fundamento, tanto na da teoria do risco
administrativo, nos termos do artigo 36, § 7o da CF, quanto no fato do serviço,
conforme previsão do artigo 14 CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005375-19.2019.8.26.0189 -Voto no 32334
6
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é
defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar,
levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo
de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - a época em que foi fornecido. § 2o O serviço não é considerado defeituoso pela
adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II
- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
O art. 22, § 1o do CDC impõe às
concessionárias de serviço público o dever de fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros, e quanto aos essenciais, contínuos, sob pena de
reparação dos danos causados aos consumidores. Portanto, a
responsabilidade do fornecedor surge quando há violação do dever jurídico de
prestar serviço com segurança.
Ressalte-se, que, apesar da aplicação do
CDC na hipótese, desnecessária a inversão do ônus da prova com base no
art. 6o, VIII, do CDC, pois essa inversão já fora feita pelo próprio legislador ao
presumir a existência de defeito em favor do consumidor, em razão de sua
maior dificuldade na produção técnica, com a transferência desta prova ao
fornecedor, nos termos do artigo 14, § 3o, I e II do CDC. Assim, ao consumidor
compete a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do
fornecedor e o dano, enquanto ao fornecedor a da inexistência de defeito na
prestação do serviço e demais excludentes de responsabilidade.
Nesse sentido, segue trecho do voto da
Min. Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1734099: “O defeito, portanto, se
apresenta como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005375-19.2019.8.26.0189 -Voto no 32334
7
acidente de consumo, devendo ser averiguado conjuntamente com os demais
pressupostos da responsabilidade civil objetiva, quais sejam: a) a conduta, que, no
sistema do CDC, equivale ao oferecimento do serviço no mercado ou, de algum
modo, à participação na cadeia de fornecimento do serviço; b) o nexo de causalidade
entre o dano gerado ao consumidor e aquela determinada conduta de oferecimento
do serviço no mercado; c) o dano efetivamente sofrido pelo consumidor.”
Não obstante a aplicação do CDC e a
responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, a Autora não
está dispensada da comprovação da ocorrência do dano e do nexo de
causalidade entre má prestação de serviços da concessionária e os danos
experimentados.
Depreende-se do conjunto probatório
produzido nos autos que a Autora não produziu prova mínima para
demonstração dos danos e do nexo causal entre as avarias dos
equipamentos de seus segurados e a má-prestação do serviço de energia
elétrica pela Ré.
Isso porque na hipótese dos autos foi
produzida prova pericial, à luz do contraditório, que afastou a suficiência da
prova documental produzida pela Autora.
Isso porque, embora os laudos técnicos
produzidos pela Autora tenham atestado que a origem dos danos foi a
ocorrência de descarga elétrica proveniente de raio (fls. 34/35), o laudo pericial
constatou que não ocorreram chuvas na data do sinistro, trazendo boletim
pluviométrico emitido pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento local (fl.
373).
Diante desse quadro, e considerando que
a prova pericial não foi conclusiva com relação ao nexo de causalidade tendo
em vista a ausência de preservação dos equipamentos sinistrados (fl. 362), o
acervo probatório produzido pela Autora não prevalece.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005375-19.2019.8.26.0189 -Voto no 32334
8
Portanto, ausente a comprovação do
nexo causal entre o suposto dano sofrido e a prestação do serviço pela Ré,
não há que se falar em responsabilidade da concessionária pela restituição do
valor pago pela Apelante ao segurado, por ausência de demonstração dos
pressupostos da responsabilidade civil.
Assim, o recurso de apelação da Autora
não merece provimento.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, ficando mantida
a r. sentença tal como proferida, com a observação de que os honorários
advocatícios sucumbenciais ficam majorados para 15% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora